Tribunal: TJPA
Processo: 0804492-30.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804492-30.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO DA SILVA MAUES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado em face do Secretário de Educação do Estado do Pará, no qual se pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal automática prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão da alegada omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho necessárias à evolução funcional do magistério estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a pretensão deduzida está atingida pela decadência do mandado de segurança ou pela prescrição do fundo de direito; e (iii) determinar se os documentos apresentados constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo à progressão funcional horizontal em sede mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada relacionado à insuficiência da prova pré-constituída.

A controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo fundada em alegada omissão administrativa continuada, circunstância que afasta a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ, não alcançando o fundo de direito relativo à evolução funcional.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída plena, segura e inequívoca do direito alegado, sendo incompatível com dilação probatória.

O termo de posse e os contracheques apresentados não comprovam, de forma integral e certificada, o efetivo exercício funcional durante os interstícios necessários à progressão horizontal.

A Certidão de Tempo de Serviço constitui documento indispensável à comprovação objetiva do preenchimento dos requisitos temporais para a evolução funcional.

A alegação de omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho não afasta a necessidade de demonstração documental do efetivo exercício e das condições funcionais exigidas pela legislação aplicável.

Precedentes favoráveis acerca da progressão automática prevista no art. 14, §3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010 não suprem a ausência de comprovação individualizada dos fatos constitutivos do direito invocado.

A insuficiência documental evidencia a inadequação da via mandamental, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, impondo a manutenção do indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando o agravante impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão recorrida.

A alegada omissão administrativa continuada quanto à implementação de progressão funcional caracteriza relação jurídica de trato sucessivo e afasta a decadência do mandado de segurança.

Nas demandas envolvendo evolução funcional de servidor público, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, quando inexistente negativa expressa do direito.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o preenchimento dos requisitos legais da progressão funcional pretendida.

Contracheques e termo de posse não substituem Certidão de Tempo de Serviço para comprovação do efetivo exercício funcional necessário à evolução na carreira.

A ausência de documentação funcional oficial e completa impede o reconhecimento de direito líquido e certo em sede mandamental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 23; CPC, arts. 320, 485, I e VI, 932, III, e 1.021, §1º; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 35, 36 e 38; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14, §§1º, 2º e 3º, 25 e 50; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 16.02.2018; STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.03.2018; STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 05.04.2016; TJPA, MS nº 0886428-18.2024.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA MAUÉS
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
ajuizado em face do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC, com participação do
ESTADO DO PARÁ
como terceiro interessado, objetivando a reforma de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do writ, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

Síntese da demanda.

Alega a parte agravante que impetrou mandado de segurança visando assegurar sua valorização e progressão funcional na carreira do magistério estadual, diante da omissão da Administração Pública quanto à realização das avaliações de desempenho previstas na Lei Estadual nº 7.442/2010. Sustenta que a decisão agravada concluiu equivocadamente pela inexistência de prova pré-constituída, ao fundamento de que “a pretensão deduzida demanda análise fática e documental que extrapola os estreitos limites do rito mandamental”.

Afirma que o mandado de segurança foi devidamente instruído com os documentos disponíveis ao servidor, notadamente comprovação de ingresso no serviço público estatutário e contracheques aptos a demonstrar o vínculo funcional e a defasagem da referência funcional. Em suas palavras, “foi juntado nos autos a comprovação de ingresso ao serviço público (estatutário) e os contracheques, que comprovam o início do vínculo com a administração pública e a defasagem da referência funcional”.

Argumenta que a Administração Pública permanece omissa quanto à realização das avaliações de desempenho e à atualização das progressões funcionais previstas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Estadual. Aduz que a omissão administrativa não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao comportamento contraditório.

Para reforçar sua tese, sustenta que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito líquido e certo dos professores estaduais à progressão funcional quando demonstrada a omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho. Colaciona precedentes da Seção de Direito Público e das Turmas Recursais do TJPA reconhecendo a progressão automática prevista no art. 14, §3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Defende que a progressão funcional horizontal constitui direito subjetivo do servidor público estadual, sendo automática quando a Administração deixa de realizar a avaliação de desempenho no interstício legal. Destaca o disposto no art. 14, §3º, da Lei nº 7.442/2010, segundo o qual “caso a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira”.

Sustenta ainda que ingressou no cargo de Professor Classe I em 06/07/2007, permanecendo por vários anos no magistério estadual sem a implementação das progressões funcionais horizontais devidas, apesar do preenchimento dos requisitos legais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, determinar o prosseguimento do mandado de segurança e reconhecer o direito à progressão funcional automática.

Em
contrarrazões
, o
ESTADO DO PARÁ
pugnou pela manutenção integral da decisão agravada. Inicialmente, alegou ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, sustentando violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afirma que o agravante limitou-se a reproduzir os argumentos já apresentados na inicial do mandado de segurança, sem enfrentar especificamente o fundamento central da decisão, consistente na ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional.

No mérito, sustenta que a documentação apresentada pelo agravante — consistindo basicamente em contracheques e documentos genéricos de vínculo — não comprova, de forma inequívoca,
o efetivo exercício contínuo e ininterrupto do servidor durante os interstícios legais necessários à progressão funcional.

Aduz que seria indispensável a juntada de histórico funcional detalhado ou certidão oficial de tempo de serviço expedida pelo órgão competente.

Argumenta que a pretensão deduzida demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, razão pela qual correta a decisão que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Sustenta ainda que princípios como a vedação ao comportamento contraditório não têm o condão de suprir a ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

Subsidiariamente, suscita preliminar de decadência do mandado de segurança, ao argumento de que o writ foi impetrado fora do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, sustentando inexistir ato omissivo continuado, mas sim atos administrativos concretos e pretéritos relativos às progressões funcionais não implementadas em cada interstício. Requer, ao menos, o reconhecimento da decadência parcial quanto às progressões anteriores ao prazo decadencial.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal do fundo de direito relativamente às progressões regidas pela Lei Estadual nº 5.351/86, em razão da superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010, que promoveu reenquadramento funcional dos servidores do magistério estadual. Defende que eventual inconformismo quanto ao enquadramento funcional deveria ter sido questionado no prazo legal próprio, sob pena de incidência da prescrição prevista no Decreto nº 20.910/32.

Em caráter subsidiário, sustenta a inexistência de direito líquido e certo à progressão funcional pretendida, bem como a inconstitucionalidade formal do art. 14, caput e §§1º e 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010, afirmando que tais dispositivos não poderiam servir de fundamento para a concessão da ordem mandamental. Requer, ao final, o não provimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Preliminarmente, não prospera a alegação de ausência de impugnação específica deduzida pelo ESTADO DO PARÁ, porquanto o agravo interno interposto pela parte impetrante observa, de forma suficiente e adequada, o princípio da dialeticidade recursal, tendo enfrentado diretamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida.

Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente estabeleça correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os pontos de inconformismo e as razões pelas quais entende existir error in judicando ou error in procedendo. Não se exige, todavia, impugnação sacramental, tampouco reprodução literal da fundamentação recorrida, bastando que o recurso revele insurgência minimamente apta a infirmar os pilares do decisum.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada indeferiu a inicial do mandado de segurança sob fundamento central consistente na ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional pretendida, especialmente diante da inexistência de certidão de tempo de serviço ou histórico funcional detalhado.

Em contrapartida, o agravante, ao interpor o agravo interno, sustentou expressamente que os documentos juntados aos autos — notadamente o termo de posse e os contracheques — seriam suficientes para demonstrar o vínculo estatutário, o lapso temporal de exercício funcional e a defasagem remuneratória decorrente da ausência de progressão. Alegou, ainda, que a Administração Pública permanece omissa quanto à realização das avaliações de desempenho previstas na Lei Estadual nº 7.442/2010, defendendo justamente que tal omissão não poderia ser utilizada em prejuízo do servidor.

Não se trata, portanto, de mera repetição mecânica da petição inicial, mas de insurgência diretamente direcionada ao fundamento adotado na decisão agravada. O recorrente procura demonstrar, precisamente, que a documentação acostada seria suficiente para a comprovação do direito alegado e que a exigência de documentação complementar configuraria rigor excessivo incompatível com a realidade administrativa narrada nos autos. Ainda que tais argumentos possam ou não convencer quanto ao mérito recursal, é inequívoco que há efetivo ataque à ratio decidendi do pronunciamento judicial recorrido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a violação ao princípio da dialeticidade somente se configura quando o recurso deixa integralmente de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, hipótese em que as razões recursais se mostram totalmente dissociadas do conteúdo decisório impugnado. Não é essa, contudo, a situação verificada nos presentes autos.

Ao contrário, percebe-se nítida correlação temática e argumentativa entre o conteúdo da decisão agravada e as razões deduzidas no agravo interno, especialmente no que concerne: (i) à suficiência da prova documental apresentada; (ii) à alegada omissão administrativa quanto às avaliações de desempenho; (iii) à interpretação do art. 14, §3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010; e (iv) à existência de direito líquido e certo à progressão funcional automática diante da inércia estatal.

A circunstância de o recorrente reiterar fundamentos anteriormente expostos na petição inicial não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso. Isso porque, em hipóteses como a presente, a repetição argumentativa decorre justamente da necessidade de demonstrar o desacerto da decisão que rejeitou as teses originalmente deduzidas. Exigir-se argumentação inteiramente inédita equivaleria, em verdade, à imposição de formalismo excessivo incompatível com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

Cumpre destacar, ademais, que o art. 1.021, §1º, do CPC exige apenas que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, ônus que foi satisfatoriamente observado no caso em exame. A leitura do recurso evidencia tentativa clara de demonstrar a suficiência da documentação apresentada e de infirmar a conclusão adotada pelo decisum quanto à necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, inexistindo dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tampouco em incidência do art. 932, III, do CPC.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ausência de impugnação específica.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

No que concerne às prejudiciais de mérito suscitadas pelo ESTADO DO PARÁ, igualmente não merecem acolhimento as alegações de decadência e prescrição, porquanto a controvérsia deduzida nos autos possui natureza de relação jurídica de trato sucessivo, fundada em omissão administrativa continuada, circunstância que afasta tanto a decadência do mandado de segurança quanto a prescrição do próprio fundo de direito.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão deduzida pela parte impetrante não se volta contra ato administrativo único, concreto e perfeitamente delimitado no tempo, mas, sim, contra alegada omissão continuada da Administração Pública em promover a regular evolução funcional prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, especialmente quanto à realização das avaliações de desempenho e à implementação das progressões funcionais horizontais.

Nesse contexto, a lesão jurídica narrada não se exaure em momento específico e isolado, renovando-se sucessivamente mês a mês, à medida que a Administração mantém o servidor em referência funcional supostamente inferior àquela que entende devida, repercutindo diretamente sobre a remuneração percebida. Trata-se, portanto, de típica hipótese de prestação de trato sucessivo, em que os efeitos da alegada ilegalidade se protraiam continuamente no tempo.

A decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 pressupõe a existência de ato coator único e perfeitamente individualizável, do qual o impetrante tenha ciência inequívoca. Todavia, quando a controvérsia envolve omissão administrativa continuada ou renovação periódica da lesão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do prazo decadencial, justamente porque o ato reputado ilegal se renova continuamente.

No caso concreto, a parte impetrante sustenta precisamente que a Administração Pública permanece, de forma reiterada, deixando de realizar as avaliações de desempenho previstas legalmente e, consequentemente, deixando de implementar as progressões funcionais que reputa devidas. Assim, enquanto persistir a alegada omissão administrativa e permanecerem os efeitos remuneratórios dela decorrentes, renova-se continuamente a pretensão mandamental.

Não procede, portanto, a tentativa do ente estatal de fracionar artificialmente a controvérsia em supostos “atos negativos autônomos” correspondentes a cada progressão não implementada. Isso porque a tese deduzida na impetração não se limita à insurgência contra um indeferimento administrativo específico, mas aponta justamente a permanência de conduta omissiva estatal no cumprimento do regime jurídico previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Estadual.

A própria estrutura normativa do art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010 revela que a progressão funcional constitui fenômeno jurídico continuado, vinculado ao desenvolvimento da carreira do servidor ao longo do tempo, mediante interstícios sucessivos e avaliações periódicas. Logo, a alegada inércia administrativa quanto à implementação dessas progressões projeta efeitos permanentes e renováveis, incompatíveis com a lógica de decadência típica dos atos administrativos instantâneos.

Ademais, a tese defensiva ignora que o alegado prejuízo remuneratório decorrente da ausência de progressão se reproduz continuamente em cada folha de pagamento, configurando renovação sucessiva da suposta lesão jurídica. Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência pacífica do STJ firmou compreensão no sentido de que não há decadência do mandado de segurança quando a impugnação recai sobre omissão continuada da Administração Pública ou relação jurídica de trato sucessivo.

Também não merece prosperar a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

Isso porque, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo alegada incorreta evolução funcional de servidor público, a prescrição atinge apenas as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o próprio direito à revisão funcional postulada.

Incide, na espécie, a orientação consolidada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso dos autos, não se verifica ato administrativo expresso e inequívoco negando definitivamente o direito vindicado pela parte impetrante. Ao contrário, a narrativa deduzida na inicial aponta justamente para situação de omissão administrativa prolongada, circunstância que impede o reconhecimento de prescrição do fundo de direito.

A pretensão autoral não objetiva desconstituição de ato administrativo concreto e definitivo praticado há mais de cinco anos, mas busca o reconhecimento de alegada evolução funcional que entende continuamente descumprida pela Administração Pública. Logo, eventual prescrição incidiria, quando muito, apenas sobre parcelas remuneratórias anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, jamais sobre o próprio direito material invocado.

Também não prospera a alegação de que a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010 teria iniciado automaticamente o prazo prescricional ou decadencial para questionamento das progressões funcionais. Isso porque o direito vindicado decorre justamente da aplicação continuada do regime jurídico instituído pela referida legislação ao longo da carreira funcional do servidor, sendo incompatível sustentar que a mera vigência da norma teria consumado, por si só, a perda da pretensão.

De igual modo, a eventual ausência de requerimento administrativo específico não conduz à consumação da prescrição do fundo de direito, especialmente em hipóteses envolvendo prestações sucessivas e alegada omissão estatal permanente quanto à implementação de vantagens funcionais legalmente previstas.

Assim, considerando a natureza continuada da relação jurídica discutida, a renovação periódica dos efeitos remuneratórios da alegada omissão administrativa e a inexistência de negativa administrativa expressa e definitiva do direito vindicado,
impõe-se a rejeição das prejudiciais de decadência e de prescrição suscitadas pelo ESTADO DO PARÁ.

MÉRITO

O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória.

Não basta que a parte formule pretensão juridicamente defensável ou mesmo amparada por precedentes favoráveis em abstrato; exige-se, antes de tudo, que os fatos constitutivos do direito vindicado estejam documentalmente comprovados de forma segura, completa, objetiva e inequívoca já no momento da impetração. A razão dessa exigência é simples e incontornável: a ação mandamental não se presta à construção paulatina do suporte fático, nem à substituição da instrução probatória própria das vias ordinárias por presunções, inferências ampliativas ou complementações documentais futuras. Foi precisamente essa premissa que orientou a decisão agravada.

No caso concreto, a insurgência recursal não logra desconstituir o fundamento central da decisão monocrática. Explico.:

O agravante insiste em afirmar que anexou prova de ingresso no serviço público e contracheques aptos a demonstrar o vínculo estatutário e a defasagem da referência funcional. Ocorre que, para o reconhecimento judicial do direito à progressão horizontal postulada em sede mandamental, não basta a mera indicação do início do vínculo ou a apresentação de folhas de pagamento.

O exame do alegado direito pressupõe, ao menos, a demonstração documental oficial do efetivo exercício no cargo durante os interstícios relevantes, da regularidade desse exercício, das eventuais ocorrências funcionais juridicamente relevantes, do enquadramento funcional da servidora ao longo do tempo e dos elementos necessários à aferição objetiva do preenchimento dos requisitos normativos para cada avanço postulado. E foi justamente essa base documental oficial, robusta e completa, que a decisão monocrática reputou ausente dos autos.

A insuficiência da prova pré-constituída emerge com nitidez da própria fundamentação recursal. Em vez de infirmar, com documentação oficial complementar já existente nos autos,
a conclusão de que faltam certidão de tempo de serviço, atos administrativos ou declarações funcionais idôneas expedidas pelo órgão competente, o agravante limita-se, em essência, a reafirmar que os documentos de que dispunha seriam bastante e a deslocar a discussão para o mérito material da progressão automática, invocando o art. 14, § 3º, da Lei nº 7.442/2010 e precedentes que teriam reconhecido, em outros contextos, o direito à evolução funcional na ausência de avaliação de desempenho
.

Essa linha argumentativa, porém, não supera a deficiência originária do writ. Antes de se discutir se a omissão administrativa autoriza progressão automática, é necessário que estejam documentalmente demonstrados, de plano, os pressupostos fáticos indispensáveis ao exame dessa própria conclusão jurídica. Sem isso, o processo mandamental perde sua aptidão instrumental.

É de notar, ademais, que a decisão agravada não se escorou em formalismo estéril ou em exigência documental extravagante.
Ao contrário, assinalou com precisão a falta de certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão competente e a inexistência de documentação oficial apta a demonstrar o efetivo exercício no cargo, o vínculo funcional e a regularidade do período laborado, elementos que, à vista do regime jurídico aplicável, revelam-se essenciais para o exame seguro da pretensão
.

Também registrou que a disciplina da Lei nº 7.442/2010 não se exaure em si mesma, incidindo subsidiariamente as disposições do Estatuto do Magistério e do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, destacando, inclusive, a relevância da regra segundo a qual o servidor que não estiver em efetivo exercício, ressalvadas as hipóteses legalmente equiparadas, não concorrerá à promoção. Tal observação é juridicamente pertinente, porque evidencia que o reconhecimento do direito alegado reclama apuração segura de dados funcionais objetivos que não podem ser presumidos a partir de elementos parciais.

O recorrente procura contornar essa conclusão afirmando que os documentos já juntados seriam os únicos disponíveis ao administrado diante da alegada omissão estatal. Tal argumento, embora compreensível do ponto de vista prático, não tem o condão de flexibilizar os pressupostos estruturais do mandado de segurança.

A exigência de prova pré-constituída não se relativiza em razão da dificuldade de obtenção documental, sob pena de desnaturação do próprio remédio constitucional. Se a demonstração completa do suporte fático depende de instrução mais ampla, requisição de documentos, contraditório mais desenvolvido ou exame aprofundado de registros funcionais, a consequência jurídica não é a procedência do writ, mas sim a inadequação da via eleita para a extensão cognitiva pretendida. A garantia constitucional do mandado de segurança não elimina a necessidade de observância de seus pressupostos específicos; ao revés, pressupõe-lhes integral cumprimento.

A comprovação do tempo de serviço é elemento estruturante da própria causa de pedir. Não se trata de dado acessório, mas de pressuposto essencial à configuração do direito invocado. A evolução funcional depende da demonstração do efetivo exercício no período correspondente, considerado o tempo legalmente computável.

O Termo de Posse demonstra a data de ingresso formal no cargo. Os contracheques evidenciam pagamentos em determinados meses. Todavia, tais documentos não suprem a necessidade de comprovação integral, contínua e certificada do tempo de serviço.

Os contracheques são documentos fragmentários, referentes a competências específicas, incapazes de revelar eventual existência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou outras situações jurídicas que possam interferir na contagem do interstício. Já o Termo de Posse comprova apenas o ato inaugural do vínculo estatutário, não o seu desenvolvimento ao longo dos anos.

A Certidão de Tempo de Serviço, por sua natureza oficial e consolidada, é o instrumento idôneo para atestar o período efetivamente exercido, com as devidas anotações funcionais. Sua ausência impede a formação de convicção segura acerca do preenchimento dos requisitos temporais.

Nesse sentido destaco.:

“Lei Estadual nº 5.351/1986

Art. 8º. Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por uma acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo único. A referência 1 (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18. A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de
efetivo exercício
na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antigüidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de
efetivo exercício
.

Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á
de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho
a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

(...)

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

(...)

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Também não altera esse quadro a invocação, no agravo interno, de julgados que reconheceram, em outras demandas, o direito à progressão funcional horizontal automática na ausência de avaliação de desempenho. Isso porque precedentes favoráveis sobre a interpretação da Lei nº 7.442/2010, embora possam conferir densidade jurídica à tese material da parte, não suprem a deficiência de prova pré-constituída no caso concreto. Precedente judicial resolve questão de direito; não substitui a prova dos fatos constitutivos individualizados da demanda.

Vale dizer: ainda que se admita, em tese, que a omissão administrativa possa ensejar progressão automática, permanece indispensável a prova documental segura de que a impetrante efetivamente preencheu, nos períodos pertinentes, os pressupostos funcionais exigíveis para a evolução reclamada. E é justamente esse ponto que não se encontra plenamente demonstrado nos autos do mandado de segurança.

Não desconheço, por outro lado, a diretriz processual da primazia do julgamento de mérito. Todavia, esse princípio não autoriza o órgão julgador a afastar pressupostos legais objetivos de admissibilidade e cognoscibilidade próprios de uma ação constitucional de rito especial.

A primazia do mérito opera para evitar extinções prematuras quando o vício for sanável ou quando a controvérsia puder ser apreciada utilmente sem violação ao devido processo legal. Não serve, contudo, para transformar mandado de segurança em via ordinária de conhecimento, nem para suprir, por construção interpretativa, a ausência de prova pré-constituída indispensável à própria configuração do interesse-processual adequadamente exercido. A preservação do mérito útil, nesse contexto, faz-se pela indicação implícita de que a parte pode, se entender cabível, valer-se das vias ordinárias adequadas, e não pela indevida ampliação dos estreitos contornos do writ.

No âmbito das decisões interlocutórias e do controle recursal que ora se exerce, é relevante destacar que a decisão monocrática agravada apresenta coerência interna entre os fatos narrados, a exigência legal aplicável e a conclusão adotada. O raciocínio decisório não negou a existência abstrata do instituto da progressão funcional nem resolveu, em caráter definitivo de mérito material, a tese da impetrante; limitou-se a reconhecer que a comprovação documental trazida aos autos não alcança o patamar de certeza exigido para o mandado de segurança. O agravo interno, por sua vez, não trouxe qualquer documento novo ou elemento objetivo apto a desconstituir essa premissa, restringindo-se a reafirmar a suficiência dos mesmos elementos já valorados na decisão recorrida. Nessa circunstância, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

No tocante à análise técnica específica da matéria, reputo desnecessário avançar, para o deslinde deste agravo interno, sobre as teses subsidiárias suscitadas pelo ESTADO DO PARÁ em contrarrazões, concernentes à alegada inconstitucionalidade material ou formal do regime de progressão automática previsto na Lei nº 7.442/2010. Isso porque a controvérsia recursal pode e deve ser integralmente resolvida no plano estritamente processual da inadequação da via mandamental por insuficiência de prova pré-constituída, fundamento bastante, autônomo e suficiente para a manutenção do indeferimento da inicial. O exame de questões constitucionais mais amplas, além de desnecessário para o desate da causa tal como ora posta, importaria incursão em matéria que extrapola o quanto efetivamente indispensável à solução do agravo.

Não se pode admitir que o mandado de segurança se converta em sucedâneo de ação de conhecimento com dilação probatória. A via mandamental exige prova pré-constituída plena e suficiente. A lacuna documental aqui verificada não é sanável por presunção, tampouco por inferência extraída de documentos incompletos.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – GEE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, objetivando a suspensão de ato administrativo que suprimiu a Gratificação de Educação Especial (GEE) de seus vencimentos, sem a instauração de processo administrativo prévio. Pleiteia-se o restabelecimento da referida verba e o pagamento retroativo dos valores suprimidos, sob o argumento de que a impetrante atua na modalidade de Atendimento Educacional Especializado – AEE e não se enquadra nas hipóteses previstas no Memorando n.º 58/2024 – GAB/SEDUC, que determinava cortes remuneratórios para situações específicas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a supressão da Gratificação de Educação Especial – GEE, sem a instauração de procedimento administrativo e com base em memorando interno, caracteriza violação a direito líquido e certo da impetrante, de modo a justificar o manejo do mandado de segurança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e documentalmente aferível, sendo inadmissível a dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

O conjunto probatório apresentado – contracheques, requerimento administrativo, legislação e memorando interno – não comprova, de forma inequívoca, a motivação e a vinculação entre a supressão da GEE e o memorando indicado, tampouco demonstra que a medida decorreu de ato administrativo específico e formalizado.

A discussão demanda produção de provas adicionais para esclarecer a origem do corte remuneratório e a regularidade ou não da manutenção da gratificação no período de readaptação funcional da impetrante.

A ausência de nexo documental claro entre o ato impugnado e a medida administrativa adotada inviabiliza o conhecimento do writ, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança é incabível quando a controvérsia exige dilação probatória para apuração da origem e motivação do ato administrativo impugnado.

A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo, inviabilizando a utilização da via mandamental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º e 10; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.03.2018; STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 05.04.2016; TJPA, Ap. 2017.04203459-22, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2017; TJPA, MS 2018.01108650-45, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, SDPublico, j. 20.03.2018.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0886428-18.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 08/04/2025)”

Com efeito, embora o PCCR estabeleça que a progressão funcional horizontal se daria de forma automática e mediante avaliação de desempenho, alternadamente, tal previsão não afasta a exigência de efetivo exercício, na esteira do art. 50 da referida legislação e do art. 38 do RJU:

“Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 50. Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 5.351, de 21 de novembro de 1986 e da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que não forem incompatíveis com as definidas nesta Lei.

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 38 - O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção”.

O art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009 determina que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Por oportuno, imperioso ressaltar que "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos" (STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018).

A ausência da Certidão de Tempo de Serviço compromete a própria demonstração do direito líquido e certo, configurando inépcia material da inicial por falta de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

Assim, não tendo a agravante/impetrante comprovado a violação de direito líquido e certo, não merece prosperar o presente
recurso de agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo interno interposto por RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA MAUÉS e negar-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Prejudicado o exame das teses subsidiárias deduzidas em contrarrazões, por desnecessárias ao deslinde da controvérsia recursal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026